Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas, tais como a restrição ao uso de passaporte e de crédito, bem como o bloqueio dos serviços de telefonia e de transmissão de dados pela rede mundial de computadores, isso sem falar na suspensão da licença para conduzir veículos.
2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece o dever de determinação, pelo Juízo singular, de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nos casos que tenham por objeto prestação pecuniárias.
3. Na aplicação a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
4. No caso concreto a restrição ao uso do passaporte e de cartão de crédito, ou mesmo o bloqueio dos serviços de telefonia e de transmissão de dados pela rede mundial de computadores, ou ainda a suspensão da licença para conduzir veículos, são providências que não se harmonizam com o comando normativo previsto no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, no presente caso, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal).
5. Recurso conhecido e desprovido.